Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDAD DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou a incompetência territorial e julgou procedentes em parte os pedidos apenas para declarar inexistente o débito de R$932,11 (novecentos e trinta e dois reais e onze centavos) relativo à fatura com vencimento em 16/03/2020.
3. A recorrente requer a procedência do recurso para condenar a recorrida a indenizar a autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em decorrência de cobrança indevida, inscrição no cadastro do SERASA e perda do tempo útil para solucionar o problema causado pela falha na prestação de serviço.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o débito cobrado pela recorrida totalizava R$932,11 (novecentos e trinta e dois reais e onze centavos) e ela não haveria demonstrado se o débito de R$287-89 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) negativado anteriormente estava ou não incluído na dívida julgada inexistente. Desse modo, defende que se todo o débito cobrado após a rescisão contratual foi julgado inexistente não há falar em conduta regular da recorrida ao inscrever o nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, SERASA. Contrarrazões apresentadas ID. 21429326.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
8. Analisando os elementos probatórios constante dos autos, verifico que, na origem, não foi narrada nenhum fato que ofensivo capaz de gerar mácula a honra da recorrida. Ademais, conforme descrito na sentença, a recorrente não demonstrou comprovou o pagamento do valor que gerou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes SERASA. Também não consta nos autos prova de que a recorrente tenha dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão. Portanto, vislumbro que os fatos não ensejam a reparação por danos morais, tampouco a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor, já que não violaram os direitos da personalidade da autora/recorrente. Posto isso, configura-se mera cobrança indevida que, por si só, não enseja reparação.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

10. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, nos termos da sentença de ID. 21429308.